Tribunal: TJSP
Processo: 0027981-32.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. Citação de pessoa jurídica via postal. Aviso de recebimento entregue em endereço diverso daquele previsto no contrato. Recebimento por pessoa sem comprovação de qualquer vínculo com a executada. Inaplicável a teoria da aparência.
Recurso desprovido.